Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707489-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUCINETE MACIEL ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão (ID 114897804 - origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante “que restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. O pedido de efeito suspensivo requestado pela agravante foi indeferido (ID 33745961). A agravada apresentou contrarrazões recursais, pugnado pelo desprovimento do recurso e consequentemente pela manutenção da decisão recorrida (ID 35365055). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento àquele manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto ele se revela prejudicado. Compulsando os autos na origem, constata-se a existência de sentença posterior à interposição deste recurso, por meio da qual o Juízo a quo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para “confirmar a antecipação dos efeitos da tutela concedida, para determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto”. Outrossim, condenou o réu-agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o do Codex Processual (ID 120948072 - origem). Ressalta-se, por oportuno, que a sentença transitou em julgado em 9/5/2022 (ID 124309151 - origem). Assim, diante da moldura posta, desponta prejudicado o objeto deste recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que a lide de origem já transitou em julgado, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator